Tribunal: CARF
Processo: 13706.003037/2004-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.003037/2004-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
08 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ROTHI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. (FLAL ENTRETENIMENTOS
E DIVERSÕES LTDA.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO EM
OUTRA PESSOA JURÍDICA.
A pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite da receita bruta anual não pode optar pelo Simples Federal. A exclusão
produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação
excludente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo Derat/RJO/RJ no 538.212, de 02.08.2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003037/2004-26
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003037/2004-26

com efeitos a partir de 01.01.2003, e-fl. 05, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
Art. 1o Fica o contribuinte a seguir identificado. excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2003 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: FLAL ENTRETENIMENTOS E DIVERSÕES LTDA. – EPP
CNPJ: 04.755.147/0001-42
Data da opção pelo Simples: 01/01/2002
Situação excludente (evento 311):
Descrição: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a
receita bruta global no ano-calendário de 2002 ultrapassou o limite legal. CPF
459.792.867-72 CNPJ: 72.403.413/0001-28
Data da ocorrência: 31/12/2002
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, IX; art.12; art.14, I;
art.15, II, Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art.73, Instrução Normativa
SRF no 355, de 29/08/20003: art. 21; art. 23; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no voto condutor do Acórdão da 6a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-34.362, de 18.11.2010,
e-fls. 68-72:
Os autos informam que, em 2002, o sr. Alfredo de Castro Neves Filho, CPF no
459.792.867-72, integrava o quadro social da interessada e participava do capital da
pessoa jurídica Alfla Promoções e Eventos Ltda., CNPJ n° 72.403.413/0001-28, com
50% das cotas (fls. 12), sendo que a receita bruta anual global das duas empresas no
período ultrapassou o limite legal de permanência no Simples que então vigia (fls.
13/14).
Em sua impugnação, a interessada limita-se a referir-se a uma terceira empresa
da qual o sr. Alfredo de Castro Neves Filho também fazia parte em 2002 (Barra On
Ice Promoções e Eventos Lida., CNPJ no 04.812.333/0001-76), fato que em nada
prejudica o ato de exclusão sob análise.
Diante disso, julgo improcedente a impugnação apresentada.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.02.2011, e-fl. 76, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.02.2011, e-fls. 77-78, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DOS FATOS
1 - O requerente foi excluído do SIMPLES por suposta infração em razão de ter em seu
quadro associativo sócio com participação maior do que 10% em outras sociedades.
Ocorre que tal fato não é verdadeiro, pois o sócio ali indicado com suposta participação
maior que 10%, Sr. Alfredo de Castro Neves Filho, participava sim de outra empresa,
conforme fez certo a cópia do contrato social que anexamos por ocasião da
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003037/2004-26

protocolização da impugnação, ora indeferida, mas com o percentual de 10%, portanto
dentro do limite estabelecido por lei.
Ademais a Administração tributária Federal vem adotando medida de duvidosa
constitucionalidade e legalidade, contida no desenquadramento retroativo do SIMPLES,
formalizado com a expedição de Ato Declaratório Executivo por autoridade da
Secretaria da Receita Federal, decretando a exclusão da empresas do SIMPLES a partir
de períodos muito anteriores à sua notificação aos contribuintes, gerando passivo
tributário que, se prevalecerem, certamente não poderão ser cumpridos pela empresas,
ameaçando até a continuidade das mesmas. É uma questão de sobrevivência No caso em
tela o contribuinte foi notificado somente na data de 02/08/2004.
Não obstante o fisco federal tenha base legal para determinar, de oficio, a exclusão do
SIMPLES produzindo efeitos a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação
geradora deste ato (Art. 15, II, da Lei no 9317/96, na redação conferida pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001), a verdade está em que esta norma não pode alcançar
indiscriminadamente todos e quaisquer fatos, sob pena de ofensa a garantias
constitucionais e legais dos contribuintes.
É óbvio que os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar
os fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF, isto por força do
sobreprincípio constitucional da segurança jurídica (consubstanciado na garantia
individual da irretroatividade das normas) e das disposições expressas do Código
Tributário Nacional em seus artigos 103, I e 146.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante das plausíveis aduções acima, invocando os sábios suplementos jurídicos
desse Douto Colegiado, espera e requer a recorrente que seja DADO PROVIMENTO
ao presente recurso, com a conseqüente reforma total da sentença recorrida, , por ser
este ato da mais lídima e salutar.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sócio Participante Com Mais de 10% do Capital de Outra Empresa com
Receita Bruta Global Maior que o Limite Legal
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que
posteriormente ao evento houve alteração do limite legal da receita bruta.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003037/2004-26

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento)
do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite da receita bruta
anual não pode optar pelo Simples Federal. A exclusão produz efeitos a partir do mês
subsequente ao que incorrida a situação excludente (art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05
de dezembro de 1996).
Em se tratando de receita bruta anual, a opção pelo Simples Federal está
condicionada a que a pessoa jurídica:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003037/2004-26

I - na condição de microempresa que tenha auferido no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior:
- a R$120.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.1997 a 31.12.2005; e
- a R$240.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.2006 a 30.06.2007;
II – na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior:
- de R$120.000,00 a R$720.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1997 a 31.12.1998;
- de R$120.000,00 a R$1.200.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1999 a 31.12.2005; e
- de R$240.000,00 a R$2.400.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.2006 a 30.06.2007.
O registro público das pessoas jurídicas deve ser exercido em todo o território
nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, dentre outras com a finalidade de
dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas
mercantis, submetidos a registro. O registro compreende, dentre outros, o arquivamento dos
documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis
individuais e sociedades mercantis. Por esta razão, o arquivamento da alteração contratual no
órgão competente se revela para todos os fins de direito, passando a surtir efeitos legais
oponíveis contra terceiros (Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e Lei no 8.934, de 18 de
novembro de 1994).
Restou comprovado que o sócio Alfredo de Castro Filho, CPF 459.792.867-72,
participa com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica Alfla Promoções e Eventos Ltda.,
CNPJ 72.403.413/0001-28 e a receita bruta global ultrapassou o limite da receita bruta anual de
R$1.2000,000,00 em 31.12.2002. Assim, não assiste razão a Recorrente e a exclusão do Simples
Federal com efeitos a partir de 01.01.2003 deve ser mantida.
Efeitos da Exclusão do Simples Federal
A Recorrente discorda dos efeitos da exclusão do Simples Federal.
Vale citar o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1124507/MG 2, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 08.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no Simples ao fundamento
de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de10% de participação,
cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2002 (hipótese

2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003037/2004-26

prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n.
505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de
1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no Simples em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema Simples, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Logo, não cabe reparo ao procedimento fiscal.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-34.362, de 18.11.2010, e-fls.
68-72, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Os autos informam que, em 2002, o sr. Alfredo de Castro Neves Filho, CPF no
459.792.867-72, integrava o quadro social da interessada e participava do capital da
pessoa jurídica Alfla Promoções e Eventos Ltda., CNPJ n° 72.403.413/0001-28, com
50% das cotas (fls. 12), sendo que a receita bruta anual global das duas empresas no
período ultrapassou o limite legal de permanência no Simples que então vigia (fls.
13/14).
Em sua impugnação, a interessada limita-se a referir-se a uma terceira empresa
da qual o sr. Alfredo de Castro Neves Filho também fazia parte em 2002 (Barra On
Ice Promoções e Eventos Lida., CNPJ no 04.812.333/0001-76), fato que em nada
prejudica o ato de exclusão sob análise.
Boa-fé
A alegação da Recorrente sobre pessoa jurídica diferente daquelas citadas no ato
de exclusão não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003037/2004-26

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital